Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-24.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704674-24.2018.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS DAVIMAR PIMENTEL SA RECORRIDO: DIVA DE SOUZA MADEIRO DECISÃO O artigo 41, § 2o, da Lei n. 9.099/95 dispõe que, no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. No caso, o recurso inominado, ID 12642489, foi subscrito por patrono vinculado ao SindSaúde, que à época de sua interposição, representava o recorrente. No entanto, em 20 de janeiro de 2020, o recorrente se desfiliou do referido sindicato, sucedendo à renúncia do mandato outorgado aos advogados do SindSaúde. A revogação dos poderes conferidos aos advogados do SindSaúde restou comprovada por meio de declaração de ciência, assinada pelo próprio recorrente, ID 13722913. Ausente pressuposto de admissibilidade recursal, a parte recorrente foi instada, via AR, a regularizar sua representação processual, no prazo de cinco dias (ID 13733178), em 03 de fevereiro de 2020, ID 14149512, tendo, não obstante, se mantido inerte. Assim, não conheço do recurso interposto por FRANCISCO DE ASSIS DAVIMAR PIMENTEL (art. 76, § 2o, inc. I, do CPC c/c art. 10, inc. V, do RITR). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora